Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702256-92.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA VIEIRA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 243980766 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para “[...] determinação de aceitação da nomeação da autora a um segundo cargo de professora, com redução da jornada de trabalho no segundo cargo para vinte horas semanais”. Alega a Agravante que foi aprovada em dois concursos públicos para o cargo de professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal: um para o cargo de professora de atividades (40 horas semanais) e outro para o cargo de professora de educação física (também com jornada de 40 horas semanais); afirma que pleiteou a redução da jornada de trabalho do segundo cargo (educação física) de 40 horas para 20 horas semanais, buscando a compatibilidade de horários e o efetivo exercício de ambos os cargos; entretanto, assevera que o pedido foi indeferido administrativamente em razão de suposta ausência de conveniência para a Administração a redução da carga horária; para tanto, argumentou o DF que “[...] vivencia uma realidade de redução das turmas, em especial no turno noturno, resultando em Professores excedentes com carga horária de 20 horas semanais, razão pela qual não é conveniente à Administração Pública a redução de carga horária” (ID 240815411). Requer a antecipação da tutela recursal para “[...] determinar que o Distrito Federal autorize e providencie a imediata entrada em exercício da Agravante no cargo de Professora de Educação Física, com jornada de 20 (vinte) horas semanais, sob pena de fixação de multa diária”. No mérito, requer a confirmação da decisão que eventualmente defira a tutela requerida. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça (ID 75111835 a 75111839), ante o preenchimento dos requisitos legais (art. 98 e seguintes do CPC). Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, a agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 243980766 – autos originais): [...] Na espécie, a probabilidade do direito da parte autora é afastada pela presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos. Em análise preliminar do feito, não se conseguiu fazer prova em sentido contrário. De fato, a autora pleiteia a nomeação ao segundo cargo de professora concomitantemente com a redução de carga horária de 40 para 20 horas semanais. Ocorre que as condições para preenchimento dos requisitos para acumulação lícita de cargos públicos de professor, constitucionalmente previstas, se submetem, no caso presente, à avaliação do poder público quanto a conveniência da redução da carga horária do segundo cargo. Embora a autora afirme a carência de professores na sua área de atuação, o Distrito Federal já apontou, na resposta ao pedido administrativo, exatamente o contrário, ou seja, o excesso de profissionais para a área e período desejado pela requerente (id. 240815411), de modo que se mostra necessária a instrução do feito para melhor análise da alegada necessidade de professores. Finalmente, no caso em exame, o deferimento da tutela de evidência esgotaria o objeto da ação, o que é vedado pela Lei 8.437/92, tendo em vista que a concessão da medida liminar satisfaria, de modo integral, a pretensão da parte autora. A respeito: Lei 8.437/92, artigo 1o, § 3o: "Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. [...] § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação." Ausentes, portanto, os requisitos autorizadores da medida vindicada, o caso é de indeferimento da tutela provisória pretendida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] (grifei) Nesse contexto, o concurso público para provimento de vagas para os cargos das carreiras de magistério público, ao qual deve se submeter a candidato, dispôs que a jornada de trabalho seria de 40h semanais, conforme narrativa da própria agravante (ID 240815396 – autos originários), motivo pelo qual foi negado o pedido administrativamente, em observância ao princípio da vinculação ao edital; ainda, o art. 19, §1o, inciso II, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 veda a acumulação sem que haja compatibilidade de horário. Igualmente, a Lei Distrital no 5.105/2013, que reestruturou a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, contemplou a possibilidade da carga horária de trabalho do servidor da referida carreira fosse estabelecida de 20 (vinte) horas semanais em um turno, ou, de 40 (quarenta) horas semanais em dois turnos (art. 9o, incisos I e II, da Lei Distrital no 5.105/2013); além disso, a respectiva lei menciona a possibilidade de redução da carga horária semanal de quarenta para vinte horas semanais, mediante solicitação do servidor, observada a regulamentação da Secretaria de Estado de Educação, respeitados o interesse e a necessidade da Administração (art. 9o, § 2o, da Lei Distrital no 5.105/2013 e arts. 6o a 9o da Portaria no 259/2013 da Secretaria de Estado de Educação). Assim, considerando que a Administração Pública se submete às disposições legais, a redução da jornada de trabalho pretendida está sujeita ao interesse e à necessidade da Administração Pública, não se tratando de direito subjetivo do servidor público. Nesse contexto, é defeso ao Poder Judiciário interferir nos atos discricionários da Administração Pública, no caso a redução de carga horária, quando inexistente, nos termos depreendidos na espécie, ilegalidade ou afronta a princípios administrativos constitucionais definidos no art. 37, da Constituição Federal. Princípio da autocontenção. Precedentes: Acórdãos TJDFT no 2005798, 1158131 e 1931123. Ressalte-se que não há comprovação de violação ao princípio da legalidade, uma vez que não existe norma específica que imponha à Administração Pública a obrigação legal de reduzir a carga horária de um ou ambos os cargos em decorrência da aprovação da agravante em dois concursos para cargos de 40 horas semanais. Assim, não se identifica fundamento jurídico que exija tal adequação, de modo a viabilizar a posse simultânea em ambos os cargos efetivos. Portanto, não comprovados os requisitos para a concessão da tutela requerida, forçosa a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Gratuidade de justiça deferida. Concedo o sigilo aos documentos de ID 75111835 a 75111839. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora